Tribunal: TJMT
Processo: 1004379-17.2023.8.11.0086
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004379-17.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 069.975.183-70 (APELANTE), HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO - CPF: 129.130.714-14 (APELANTE), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (ASSISTENTE), LUCILENE DE CARVALHO SOUZA - CPF: 346.784.331-04 (ASSISTENTE), MISLENE BALDUINA DA SILVA - CPF: 012.121.771-00 (ASSISTENTE), AMAURY DE MELO FERNANDES - CPF: 727.070.971-87 (ASSISTENTE), FLORIZA BRITO DOS SANTOS - CPF: 619.948.513-09 (ASSISTENTE), JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 013.422.961-41 (ASSISTENTE), A SAÚDE PUBLICA (VÍTIMA), FABRICIO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 069.975.183-70 (ASSISTENTE), JAYRO BRUNO ALVES DE MELO - CPF: 142.930.424-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. NULIDADE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DA MORADORA. FUNDADAS RAZÕES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 580 dias-multa. A Defesa pleiteia a nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar, alegando violação de domicílio sem mandado e falta de consentimento documentado da moradora, e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem consentimento documentado dos moradores caracteriza violação de domicílio que enseja nulidade das provas; e

(ii) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. O ingresso policial no domicílio sem mandado judicial é justificável diante de fundadas razões, amparadas pela Constituição (art. 5º, XI) e pelo entendimento do STF, segundo o qual a entrada em domicílio é permitida em casos de flagrante delito ou suspeita fundada de atividade criminosa (RE 603.616/RO).

4. A autorização para a entrada policial foi concedida pela moradora Floriza Brito dos Santos, que confirmou em juízo que voluntariamente franqueou o acesso ao imóvel e acompanhou toda a diligência, corroborando a licitude da prova obtida.

5. A fuga de um dos suspeitos ao avistar a viatura policial, somada a denúncias prévias de tráfico de drogas associadas ao local e ao comportamento suspeito dos ocupantes, configura conjunto de circunstâncias que justifica a entrada sem mandado.

6. A materialidade do crime está comprovada pela apreensão de 24 pinos de cocaína, totalizando 18 gramas, conforme auto de apreensão e laudo pericial.

7. A autoria é demonstrada pelo depoimento dos policiais, que presenciaram o apelante tentando ocultar a droga no quarto onde se escondia. Testemunhas e provas corroboram a presença de elementos que indicam a traficância, incluindo a quantidade e a disposição dos entorpecentes.

8. A confissão do adolescente envolvido, assumindo a propriedade da droga, não desonera o apelante, visto que os pinos de cocaína foram encontrados no quarto onde ele tentava ocultá-los, reforçando seu vínculo com o material ilícito.

9. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica, pois o conjunto probatório oferece certeza processual suficiente sobre a autoria e a materialidade do crime.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há fundadas razões de flagrante delito, mesmo sem documentação formal do consentimento da moradora, se este é confirmado judicialmente.

2. A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada por depoimentos policiais e indícios corroborados, sendo suficiente para condenação quando o conjunto probatório é coeso e harmônico.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 303; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 369186/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que,
julgando parcialmente procedente a denúncia
,
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
(
vide
ID. 213299838).

Por suas razões recursais de ID. 213299847,
HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO
, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, suscita a
preliminar
de
nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes
, alegando
violação de domicílio
, uma vez que o suposto consentimento da moradora não teria sido documentado por escrito nem registrado em vídeo. Ademais, não haveria fundadas razões para busca imediata, uma vez que a mera fuga ao avistar viatura policial não legitima o ingresso forçado em domicílio, não havendo investigação formal prévia, sequer comprovação de que a pessoa em fuga foi a mesma que adentrou o imóvel.

No
mérito recursal
, postula a
absolvição por insuficiência probatória
, sustentando inexistirem provas suficientes que vinculem o Apelante ao material ilícito apreendido, destacando que não era o único presente no imóvel e nem residia no local. Ressalta, nesse contexto, que o adolescente
F.
assumiu a propriedade da droga em sede policial e que nenhuma testemunha afirmou com certeza que o entorpecente pertencia ao réu. Invoca, por fim, o
princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
da Apelação (ID. 213299849).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 219527168, conforme sumário a seguir transcrito:

“
Sumário
: Sentença penal condenatória
– Prática do crime de tráfico de drogas, tipificado pelo artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 – pena fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto – Irresignação defensiva
–
Preliminar
: pedido de nulidade das provas alegando ilegalidade da busca domiciliar por falta de consentimento documentado e filmado do (a) morador (a) –
Mérito
: a absolvição do réu pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 por ausência de provas da materialidade (artigo 386, inciso VII do CPP) –
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
– ausência de ilegalidade na abordagem policial – existência de fundadas suspeitas – depoimentos policiais uníssonos e harmônicos demonstrando a dinâmica dos fatos na forma denunciada – existência de comprovação de autorização da moradora para ingresso no domicílio, conforme depoimentos prestados em sede inquisitorial e judicial – provas suficientes da voluntariedade e consentimento da moradora – flagrante indício de irregularidade confirmado com o encontro de entorpecente –
Mérito
:
pretensão incabível
– elementos probatórios suficientes para calcar a condenação do apelante pela prática do tráfico de drogas – materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – declarações testemunhais obtidas durante a persecução penal, ilustrando a prática delitiva – Enunciado Criminal nº 08 do TJMT – considerável quantitativo de cocaína apreendida – circunstância fático – probatória demonstrando a traficância do entorpecente – Enunciado Criminal nº 07 do TJMT – delito unissubsistente – crime caracterizado, inclusive, pela entrega e fornecimento da droga, mesmo gratuitamente – manutenção da condenação pelo delito de tráfico de entorpecente –
Pelo conhecimento do apelo; em preliminar, pela rejeição, e, no mérito, pelo improvimento
.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor de
Jayro Bruno Alves De Melo
e do ora Apelante, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29, do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“No dia 22/08/2023, às 15h, nas proximidades da residência situada na rua do meio da PROHAB 1, n.º 98, nesta cidade e Comarca, os denunciados
HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO, JAYRO BRUNO ALVES DE MELO
, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, com o envolvimento do adolescente FABRÍCIO DOS SANTOS SOUSA, guardavam
24 (vinte e quatro) pinos contendo substância análoga à cocaína
, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 129392436), Boletim de Ocorrência nº 2023.186983 (id. 129392750), Laudo de Constatação Preliminar (id. 129392767), Auto de Apreensão (id. 129392437), Relatório Policial (id. 129392772), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Conforme relatado nos autos, na data e local descritos, policiais civis transitavam com a viatura na rua do meio da PROHAB 1, quando um indivíduo, posteriormente identificado como JAYRO BRUNO ALVES DE MELO, ora acusado, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga e adentrou na casa n.º 98 (local que já fora alvo de denúncias relacionadas como local de tráfico de drogas), ocasião em que os policiais iniciaram a perseguição ao acusado, até chegarem na residência indicada.

No local, estavam presentes Floriza Brito dos Santos, moradora da residência, o denunciado
HIAGO
, o qual se escondeu rapidamente no quarto à direita ao ver os policiais, o denunciado
JAYRO
, que também se escondeu no banheiro, bem como o adolescente FABRÍCIO que se escondeu no quarto à esquerda.

Durante a busca domiciliar realizada após a fundada suspeita da ocorrência de crime permanente no local, foram encontrados 21 (vinte e um) pinos contendo substância análoga à cocaína no chão abaixo da cama no quarto onde HIAGO havia se escondido, 03 (três) pinos com substância análoga à cocaína embaixo do guarda-roupas e 10 (dez) pinos vazios em uma das gavetas do quarto em que FABRÍCIO estava. Já na revista pessoal em FABRÍCIO, foi localizada a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) em seu bolso.

Consta dos autos que HIAGO é namorado de Ana Paula, a qual reside na referida residência com Floriza Brito dos Santos. No dia dos fatos, a entrada dos policiais foi autorizada por Floriza, que relatou em seu depoimento (id. n. 129392741) que o denunciado JAYRO e o adolescente FABRÍCIO estavam na residência a convite de HIAGO.

O laudo de constatação preliminar de droga (id. n. 129392767), constatou que as 24 (vinte e quatro) porções de substância de cor esbranquiçada, em forma de pó, com peso aproximado de 18,0 gramas, tratavam-se de cocaína.

Ainda, ao ser ouvido em sede policial o adolescente Fabrício informou que a cocaína apreendida era sua, conforme termo de declaração à id. n. 129392742, o que demonstra seu envolvimento no fato e justifica a causa de aumento de pena respectiva.

Por fim, também foram apreendidos aparelhos celulares com os réus que serão submetidos à análise de seu conteúdo pela autoridade policial nos termos da autorização judicial concedida no Auto de Prisão em Flagrante nº 1003725-30.2023.8.11.0086, juntado no id. 129811479 – Pág. 78/84.

Destarte, os elementos produzidos no inquérito policial, comprovam a materialidade dos crimes objeto desta exordial acusatória, bem como demonstram indícios suficientes de autoria para o prosseguimento da persecução criminal.”
(
Cf
. ID. 213299787).

Após regular instrução criminal,
julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia
para reconhecer a ocorrência do crime de
tráfico de drogas
e a autoria imputada,
apenas
, a
HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO
, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário, no qual, exsurge irresignado o ora Apelante.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao direto enfrentamento das teses recursais
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICÍLIO:

Como relatado, a Defesa suscita a preliminar de nulidade, alegando que a busca e apreensão realizada na residência do Apelante teria ocorrido sem mandado judicial e sem autorização dos moradores, em ofensa ao princípio da inviolabilidade domiciliar.

Contudo,
a preliminar não merece prosperar
.

Como cediço, o art. 5º, XI da Constituição Federal consagra a inviolabilidade do domicílio, mas estabelece
situações excepcionais em que é possível ingressar em uma residência sem mandado
, nos casos de
flagrante delito
ou quando há
fundadas razões
que posteriormente possam ser justificadas.

In casu
, denoto que as circunstâncias que antecederam a violação do domicílio evidenciaram, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram a diligência objurgada.

Vale frisar que os policiais receberam informações de que o local era utilizado para tráfico de drogas e presenciaram a fuga do corréu
Jayro
ao avistar a viatura policial, o que, somado ao comportamento suspeito dos ocupantes ao tentar se esconder em diferentes cômodos, constituía indício concreto e objetivo da prática delitiva, não se tratando de mera intuição ou desconfiança.

Nesse particular, embora a fuga diante da presença policial, isoladamente considerada, possa não justificar o ingresso em domicílio, no presente caso ela se somou a outros elementos concretos -
notadamente a prévia informação sobre tráfico naquele local específico e o comportamento dos ocupantes ao tentar se ocultar
- formando um conjunto de circunstâncias que, objetivamente analisadas, indicavam a prática do crime de tráfico.

Ademais, e mais importante,
o ingresso no imóvel contou com
expressa autorização
da moradora
Floriza Brito dos Santos
, que
não apenas franqueou a entrada dos policiais como acompanhou toda a diligência
, tendo confirmado em juízo que "
quando estava saindo para abrir a porta do fundo, da cozinha, para ir trabalhar já deu de cara com a polícia; QUE os policiais se apresentaram e pediram para entrar na residência e a depoente autorizou
".

A
voluntariedade deste consentimento
é corroborada pelo próprio Apelante
,
HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO,
que, em seu interrogatório judicial, confirmou que "
a Floriza quem abriu a porta e atendeu os policiais, autorizando a entrada deles
";

afastando qualquer alegação de violação de domicílio
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. [...] 1. "
Não há violação de domicílio quando o ingresso dos policiais na residência para realizar a busca e apreensão ocorre mediante autorização dos moradores
". AgRg no AREsp 811.547/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15/3/2017) [...]”
(STJ. AgRg no HC: 369186 SP 2016/0227229-6. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: DJe 07/12/2018; g. n.)

Logo,
a alegação de que a moradora teria sido coagida por estar sozinha quando abordada por 03 policiais não encontra qualquer respaldo nos autos
. Ao contrário, ouvida tanto na fase policial quanto em juízo,
em nenhum momento
Floriza
mencionou qualquer tipo de pressão ou constrangimento por parte dos agentes estatais, tendo inclusive acompanhado toda a diligência
.

Embora a defesa alegue a
necessidade de documentação escrita e registro audiovisual do consentimento da moradora
,
tenho que tal formalidade não pode ser elevada à condição de requisito absoluto de validade da diligência,
especialmente
quando a própria moradora confirma em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que autorizou voluntariamente o ingresso policial
.

Com relação à
insuficiência da fuga como fundamento para o ingresso domiciliar
,
é crucial destacar que, no caso concreto, não se tratou de mera fuga isoladamente considerada
.

Em verdade, havia um conjunto de circunstâncias que, analisadas globalmente, constituíam fundadas razões para suspeitar da prática de tráfico de drogas naquele local específico, a exemplo da
existência de denúncias anteriores vinculando especificamente aquele imóvel à prática de tráfico de drogas
; da
fuga do corréu ao avistar a viatura policial
, adentrando justamente nessa residência; e
do comportamento dos ocupantes ao perceberem a chegada dos policiais
, tentando se ocultar em diferentes cômodos.

Outrossim, a alegação de que
não havia investigação formal em curso
,
não invalida a ação policial.
Vale lembrar que o
crime de tráfico de drogas é de natureza permanente
,
cuja consumação se protrai no tempo
,
admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva
, tanto que o próprio o art. 303 do CPP dispõe que "
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
".

Razão pela qual, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a seguinte tese:

"
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno
,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
." (g. n.)

No caso em tela, as fundadas razões restaram evidenciadas por um conjunto de circunstâncias que justificaram plenamente a ação policial, nos termos dos arts. 244 e 303 do Código de Processo Penal, na qual a situação de flagrância autorizava o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, conforme o art. 5º, XI da CF, sendo pacífica, nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
. (...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas
. Negativa de provimento ao recurso.”
(STF. RE: 603616 RO. Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. Data de Julgamento: 05/11/2015, Data de Publicação: 10/05/2016; g. n.)

Destarte,
não há se falar em nulidade da busca domiciliar ou ilicitude das provas dela decorrentes
, uma vez que a atuação policial se deu em estrita observância aos preceitos constitucionais e legais, com fundadas razões para suspeitar da prática de crime permanente em situação de flagrância e, inclusive,
devidamente autorizada pela companheira do Apelante
, que
acompanhou toda a diligência
;
sendo certo que a apreensão do entorpecente confirmou a suspeita inicial dos policiais,
razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar
e das
provas dela decorrentes
.

II) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Superada a preliminar arguida, a Defesa pleiteia, no mérito, a
absolvição do Apelante por insuficiência de provas
, invocando a aplicação do brocardo do
in dubio pro reo
.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, após acurada análise dos autos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
, por não encontra respaldo no robusto conjunto probatório coligido aos autos.

In casu
, infiro que a
materialidade delitiva
se encontra satisfatoriamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 213299747), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 213299761), pelo Auto de Apreensão (ID. 213299748) e Laudo Pericial n. 545.3.10.9937.2023.132968-A01 (ID. 213299778), que atestam a apreensão de
24 pinos de cocaína
, com peso total de
18 gramas
, além de 10 pinos vazios ainda não utilizados
.

A
autoria delitiva
, por sua vez, resta demonstrada por robusto conjunto probatório, com destaque para os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência:

O Investigador
Gustavo José Pazuch
afirmou categoricamente ter visualizado o momento em que
HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO
tentou ocultar parte da droga: "
QUE entraram na casa e viu HIAGO dispensando embaixo da cama uma carteira de cigarro e dentro dela continha a droga
".

Tal versão foi corroborada pelo Investigador
Josimar Martins de Oliveira
, que confirmou: "
Gustavo informou que visualizou um dos indivíduos, se não se engana Hiago, dispensando alguma coisa no quarto de Floriza
".

O depoimento do policial, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui plena validade probatória e é corroborado com as demais provas dos autos,
não havendo qualquer indício de que o agente tenha agido com o intuito de incriminar injustamente o Apelante
.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação,
quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos
, como ocorre neste caso.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade,
o que não ocorreu no caso em apreço
.

Em verdade, o Apelante não apresentou qualquer prova que pudesse indicar que os agentes da lei tinham interesse em obter uma condenação indevida;
limitando-se

a Defesa a negar a autoria delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente
.

Sobreleva notar que a
alegação de que Apelante não residia no local e não era o único presente no imóvel é irrelevante para afastar sua responsabilidade criminal
. O que importa é que a maior parte da droga (21 pinos de cocaína) foi encontrada justamente no quarto onde ele se encontrava, tendo o Investigador de Polícia
Gustavo José Pazuch
presenciado o momento em que
HIAGO
tentou ocultar a carteira de cigarro contendo a droga embaixo da cama.

Esse fato foi confirmado pelo Investigador
Josimar Martins de Oliveira
, conforme acima transcrito, e, até mesmo, pela
própria testemunha
Floriza Brito dos Santos
que confirmou em seu depoimento que "
as drogas estavam dentro do quarto em que HIAGO estava
".

Dentro dessa perspectiva,
tenho que a confissão do adolescente
F.
na fase policial, assumindo a propriedade da droga, não tem o condão de afastar a responsabilidade do Apelante
.

Primeiro
, porque tal confissão foi apresentada apenas na fase inquisitorial, não tendo sido confirmada em juízo.
Segundo
, porque o contexto probatório demonstra claramente a prática delitiva, tanto que, no quarto onde o adolescente

F.

se encontrava, foram localizados apenas 03 pinos de cocaína, enquanto a maior quantidade (21 pinos) foi encontrada justamente no cômodo onde
HIAGO
tentou ocultar a carteira de cigarro contendo a droga; circunstância que associada a apreensão de 10 pinos vazios ainda não utilizados, por si só, já indica destinação comercial, uma vez que usuários não costumam manter em sua posse pinos "virgens" para posterior acondicionamento da droga.

Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do citado Apelante – tal como descrita na exordial acusatória –,
não prospera a tese absolutória da insuficiência probatória, tampouco cabendo cogitar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Ressalto que, ao contrário do sustentado pela Defesa do Apelante,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis
, ou seja,
não se exige para a condenação criminal a chamada "certeza absoluta", bastando que o conjunto probatório forme um quadro de certeza processual além de dúvida razoável, como ocorre no caso em tela
, onde as
provas produzidas sob o crivo do contraditório formam um conjunto harmônico e coeso que não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas imputadas a
HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO
.

À vista deste cenário, deve ser mantida a
condenação do ora Apelante
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Por todo o exposto, conheço do Apelo e
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto por
HIAGO GABRIEL DANTAS TIMOTEO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024